Tribunal: TJBA
Processo: 8075948-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075948-20.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

PACIENTE: CHARLES DO NASCIMENTO PEREIRA

IMPETRANTE:
DIEGO RIBEIRO BATISTA

IMPETRADO: MM. JUIZ DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SHEILA CERQUEIRA SUZART

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE 04 (QUATRO) ANOS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
O writ.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA que decretou a prisão preventiva em processo por crime de homicídio qualificado.

2
.Fato relevante.
Prisão preventiva mantida com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da culpa.

3
.Decisões anteriores.
Liminar indeferida. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva é ilegal em razão (i) da alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional; e (ii) da suposta ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto de prisão, inclusive quanto à inviabilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O decreto prisional indicou circunstâncias específicas do caso, notadamente a prática de homicídio qualificado e a posterior evasão do distrito da culpa por quase 04 anos, evidenciando risco concreto à aplicação da lei penal.

4.A condição de foragido do paciente constitui fundamento idôneo, atual e autônomo para a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5.A decisão impugnada analisou, de forma suficiente, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, consideradas insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do comportamento processual do agente.

6.Condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é válida quando lastreada em fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP. 2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e atual para a custódia cautelar, por evidenciar risco à aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 216.005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 21.06.2022; STF, HC 238.294 AgR, Rel.
Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC 857.776/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8075948-20.2025.8.05.0000, da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Diego Ribeiro Batista (OAB/BA Nº 28.675), como Paciente,
CHARLES DO NASCIMENTO PEREIRA
, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.